Tribunal: STF
Processo: HC 189844
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1 . José Gomes Graciosa busca, através da petição n. 104.622/2021, a extensão dos efeitos da decisão por mim proferida na data de 26/10/2021 em favor de Domingos Inácio Brazão, corréu do ora requerente nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Alega, para tanto, que as medidas cautelares alternativas decretadas em desfavor de José Gomes Graciosa são ilegais em razão de seu flagrante excesso de prazo, tal qual já reconheci na decisão a que se pretende estender os efeitos.



      



    Tal o contexto, passo a apreciar o pleito.



    2. Nos autos do HC n. 189.844, concedi o ordem de habeas corpus ao corréu Domingos Inácio Brazão por entender que, em síntese, passados quatro anos e seis meses da imposição das medidas cautelares diversas da prisão ora impugnadas, ainda não há a formação da culpa do ora paciente, que sequer foi sentenciado, configurando um flagrante excesso de prazo das medidas em referência.



    Em sessão de 23/11/2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal e manteve a decisão monocrática que proferi ao conceder a ordem de habeas corpus nestes autos. 



    Observo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que foram impostas à Domingos Inácio Brazão, também foram decretadas no bojo da mesma decisão nos autos da ação penal n. 897, em desfavor do corréu José Gomes Graciosa.



     



    Em suma: o ora requerente também sofre com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão há mais de quatro anos e seis meses, sem que haja formação de sua culpa, o que, tal como decidi nos autos do HC n. 189.844, configura flagrante excesso de prazo da medida. 



    Entendo, por isso mesmo, que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao corréu Domingos Inácio Brazão, notadamente quanto ao excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão contra eles impostas nos autos da ação penal n. 897, o que atrai, por isso mesmo, o acolhimento do pedido de extensão formulado por José Gomes Graciosa, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC n. 203.845 Extn, Relator o ministro Edson Fachin; HC n. 206.240 Extn, Relator o ministro Gilmar Mendes; HC n. 205.544 Extn, Relatora a ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas à José Gomes Graciosa nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator